Tribunal: TJSP
Processo: 1012684-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Inconformismo dos autores. Cabimento. Prejudicial de mérito afastada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP.

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de improcedência, com reconhecimento da prescrição. Inconformismo dos autores. Cabimento. Prejudicial de mérito afastada. Pedido indenizatório. Inaplicabilidade do art. 500, do Código Civil e dos arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Alegação de vício de qualidade por inadequação de produto. Imóvel com vaga de garagem supostamente inferior à prevista no projeto. Autores que requereram a produção de prova pericial, tanto na petição inicial quanto na oportunidade da especificação das provas. Necessidade de realização de perícia técnica para averiguar as dimensões do local e a sua extensão. Anulação da r. sentença, com determinação de devolução dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória, incluindo a realização da perícia requerida. Precedente do TJSP. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas. Recurso provido, com determinação.